Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714031-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME RECORRIDA: ANA CAROLINA GRACA SOUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. VALORES RELATIVOS A CAPITAL DE GIRO.NÃO COMPROVADO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A constrição de dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal, deve, sempre que possível, ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere. 2. É certo que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, todavia, além da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. 3. In casu, não obstante outros bens oferecidos para satisfação do crédito, a empresa agravante não trouxe aos autos provas capazes de demonstrar o prejuízo da penhora pela correspondência do bloqueio ao capital de giro da empresa, mormente considerando a ordem de preferência prevista no Código de Processo Civil e a recusa expressa da credora. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 835, § 2o e 848, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, a presença dos requisitos para a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia. Assevera que a aludida substituição atende ao princípio da menor onerosidade do devedor e que não causaria qualquer prejuízo à credora. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJSP, TJPR e TJGO a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES ALMEIDA, OAB/DF 40.996 (ID Num. 30083090 - Pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 835, § 2o e 848, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Dessa forma, a empresa agravante não trouxe aos autos provas capazes de alterar o entendimento supra e nem justificar o afastamento da penhora pela correspondência do bloqueio ao capital de giro da empresa, mormente considerando a ordem de preferência prevista no Código de Processo Civil e a recusa expressa da credora” (ID Num. 27545157 - Pág. 8) e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES ALMEIDA, OAB/DF 40.996. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017